Tribunal: TJMT
Processo: 1009241-09.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009241-09.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISABETH SOARES DA SILVA - CPF: 017.925.221-69 (APELANTE), IRACEMA SOARES DA SILVA - CPF: 819.142.451-72 (APELADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (APELADO), ELISABETH SOARES DA SILVA - CPF: 017.925.221-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS SOARES SILVA - CPF: 761.730.033-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO SOARES DA SILVA - CPF: 835.260.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRACEMA SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1009241-09.2022.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
: Elisabeth Soares da Silva.

Apelado
: Espólio de Iracema Soares da Silva.

E M E N T A

INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO
.

A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário sem julgamento do mérito, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório, se for o

caso.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1009241-09.2022.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
: Elisabeth Soares da Silva.

Apelado
: Espólio de Iracema Soares da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elisabeth Soares da Silva
, em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso,

que nos autos da ação de inventario dos bens deixados pela
de cujus
–Iracema Soares da Silva-,

julgou extinto o processo, sem exame do mérito, por abandono da causa pela inventariante.

Inconformada, a recorrente sustenta a nulidade da sentença, por
error in procedendo
, em razão da inobservância do disposto no art. 186, §2o do CPC, vez que a Defensoria Pública não teve vista dos autos após tentativa de intimação da apelante.

No ponto, diz que a ação não poderia ter sido extinta, sem a intimação pessoal da inventariante, para sanar a irregularidade por se tratar a assinatura do termo de compromisso de ato pessoal.

Afirma, ainda, que no que tange à Lei 11.441/07 não se cuida de norma cogente, mas sim, uma faculdade de que tem as partes por optarem quanto ao inventário/arrolamento extrajudicial.

Forte em tais argumentos, requer a anulação da sentença, por

violação ao devido processo legal, com o retorno dos autos a origem para o seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1009241-09.2022.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
: Elisabeth Soares da Silva.

Apelado
: Espólio de Iracema Soares da Silva.

V O T O

Na origem, cuida-se ação de inventario dos bens deixados pela falecida

- Iracema Soares da Silva.

Ressai dos autos que durante a marcha processual, após escoado o prazo, sem manifestação,

da determinação da intimação pessoal da inventariante

o togado singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC.

Não concordando com o édito judicial, recorre a ora apelante, na qualidade inventariante do Espolio. Insurge-se, sustentando que a ação não poderia ter sido extinta, sem a intimação pessoal da inventariante, para sanar a irregularidade por se tratar a assinatura do termo de compromisso de ato pessoal. Assevera, ainda, a inobservância do disposto no art. 186, §2o do CPC, vez que a Defensoria Pública não teve vista dos autos após tentativa de intimação da apelante.

Razão lhe assiste.

É que, o prosseguimento do processo de inventário, com a consequente e necessária partilha do acervo hereditário, reveste de inegável interesse público, vez que não alcança apenas os herdeiros, como também a Fazenda Pública.

Assim é que, ante a inércia da inventariante, caberia ao julgador proceder à remoção do cargo, por desídia, caso entendesse presentes os requisitos legais, em conformidade com o art. 622 do CPC, com a nomeação de novo inventariante, que pode até ser dativo, além de intimar todos os herdeiros, cujo procedimento não foi observado.

Nesse sentido, cito precedente desta 3a Câmara de Direito Privado em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INÉRCIA DA INVENTARIANTE – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A desídia no cumprimento das obrigações estabelecidas a inventariante não acarreta extinção da ação de inventário, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório, se for o caso
.” (RAC n. 0004658-96.2005.8.11.0006, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa, Antônia Siqueira Goncalves, J. 23.02.24)

Na mesma toada, já decidi.

“INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO.

A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário sem julgamento do mérito, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório, se for o caso”
. (RAC n. 0000025-95.2012.8.11.0006, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria. J. 09.11.22.)

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual, incorrendo em
error in procedendo,

não se olvidando, ainda, que a norma processual vigente consagra o principio da primazia do julgamento

de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024